Tribunal: STF
Processo: ARE 1513822
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO. EXAME DE SAÚDE. REPROVAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA ELIMINAÇÃO DA RECORRENTE. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E IMPRECISA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, CF/88. SÚMULA Nº 684 DO STF. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para pronunciar-se sobre a tese do Tema 1.009 da Repercussão Geral, rechaçando seu enquadramento ao caso.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2° ; 5°, caput; e 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Registro, por oportuno, que se trata de ação ordinária anulatória de ato administrativo e de obrigação de fazer ajuizada por Juliana de Luna em desfavor do Estado do Ceará e da Fundação Getúlio Vargas (FGV), por meio da qual pleiteia pela declaração de nulidade do ato administrativo que a excluiu da lista classificatória do concurso público de soldado da Polícia Militar após a inspeção de saúde, bem como a consequente reinclusão no certame.



    Narra a parte autora que se inscreveu para o concurso de soldado da Polícia Militar do Estado do Ceará (edital nº 01 de 27 de julho de 2021). Aduz que foi aprovada na prova intelectual, no teste de aptidão física e avaliação psicológica, tendo sido convocada para a entrega dos exames para a fase eliminatória de inspeção de saúde, tendo comparecido no local indicado pelo edital nº 9 e entregado todos os exames. Posteriormente, foi surpreendida com a publicação da sua inaptidão e exclusão do concurso público com a seguinte motivação: “Da comprovação do exame de saúde, o candidato não atendeu ao subitem 2.5 no Exame de Saúde, o candidato deverá apresentar estado de saúde física e mental dentro dos índices de normalidade”.



    Inconformada, a Autora interpôs recurso à banca, que manteve a decisão de exclusão com a seguinte justificativa: “INDEFERIDO. Conforme condições incapacitantes relacionadas no EDITAL”



    Ambos requeridos contestaram o feito, sem contudo apresentar documentação a respeito da controvérsia, o Estado do Ceará à id. 7874019 e a FGV à id. 7874063, defendem a legalidade e a vinculação ao edital, tendo a FGV ressaltado ainda a sua capacitação técnica e notoriedade na realização de concursos.



    (...)



    E de início verifica-se com clarividência a falha na condução da banca organizadora em relação à candidata Juliana de Luna, isto porque em nenhum momento é esclarecido por qual motivo há a eliminação desta. Qual seria a condição de saúde incapacitante que ensejou a sua eliminação?



    A mera menção da banca que a Recorrente desatende aos termos do edital sem pormenorizar o critério da exclusão consiste em veto imotivado à participação em concurso público. Igual conclusão é a que o Ministério Público proferiu:



    Compulsando os autos, verifica-se que as decisões que eliminaram a recorrente do certame, como o recurso interposto contra a referida eliminação, carecem de necessária fundamentação.



      De acordo com as próprias contrarrazões da recorrida, as decisões limitaram-se a informar o que foi determinado, sem que houvesse acesso do recorrente a motivação e fundamentação do uso dos critérios que levaram a sua eliminação. 



    A fundamentação das decisões é pressuposto de todo devido processo legal, sendo fundamental, inclusive, para a regular oportunização da ampla defesa e do contraditório.



    (...)



    Impende mencionar, também, o verbete sumular do STF nº 684 que dispõe: “É inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público".



    Logo, percebe-se que a decisão proferida no recurso administrativo é totalmente desprovida de fundamentação, padecendo de excessiva generalidade, abstração e imprecisão, malferindo o disposto no art. 93, IX, da Carta Magna, e o art. 50, III e V, da Lei Federal nº 9.784/1999, razão pela qual a sentença do juízo a quo deve ser reformada para que a recorrente permaneça no concurso público em discussão.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente